Tribunal: STF
Processo: AI 736487
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. APOSENTADORIA 
   POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.